Tribunal: STF
Processo: ARE 741648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DECIDE PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM PROCESSO. REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N° 7/STJ)”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.